Tribunal: TJES
Processo: 5000561-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-03.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FREDERICO MONFARDINI FILHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
1
21
,
§ 2º, INCISOS I, III E IV
C/C ART.
14
, INCISO II, NA FORMA DO ART.
29
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4
.

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
DIOGINIS SOLATTI POEYS,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 10/01/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0006861-98.2022.8.08.0012, tendo como corréus Brayan Gouveia Anastácio e Renato Anastácio, eis que supostamente em 21/10/2022, teriam atentado contra a vida de Darlan dos Santos Lima.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada visando resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, entendendo a segregação cautelar imprescindível para o regular deslinde do processo, bem como para garantir a futura aplicação da lei penal.

Ocorre que, a seu sentir, “o decreto preventivo não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública, já que o fato de responder por crime de tráfico de drogas não é razão concreta para a prisão, principalmente pelo fato de que sequer existe sentença condenatória no processo”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistemas Ejud e PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 7088592). Confira-se:

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos conforme documentos juntados e depoimentos colhidos durante as investigações, sobretudo pelo laudo de exame de lesões corporais e prontuário médico da vítima.

Por sua vez, os termos de declaração de fls. 34/37, 46/49, 55/56, 61/62, 67/70 e 75/76, apontam indícios suficientes de autoria e participação dos denunciados Brayan Gouveia Anastácio, Dioginis Solatti Poyes e Renato Anastácio nos crimes em apuração.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, o denunciado Renato Anastácio e a vítima teriam discutido e entrado em vias de fato. Horas depois, os denunciados Brayan Gouveia Anastácio e Dioginis Solatti Poyes, supostamente a mando de Renato Anastácio, foram a procura da vítima Darlan dos Santos Lima. Ao encontrá-la, o denunciado Brayan Gouveia Anastácio, que estava a bordo de um veículo automotor, em tese conduzido pelo denunciado Dioginis Solatti Poyes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a mesma. O crime de homicídio não teria se consumado porque a vítima teria conseguido se evadir do local e se esconder. (...).

Ademais, o denunciado Renato Anastácio responde a outro processo por crime contra a vida nesta unidade judiciária e o acusado Dioginis Solatti Poyes responde a um processo por tráfico de drogas na 3ª Vara Criminal de Cariacica, situação que, por si só, demonstra a necessidade de suas prisões preventivas como forma de garantir a ordem pública”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).’ (STJ; AgRg-RHC 172.819; Proc. 2022/0343366-0; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023)”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse contexto, a alegação formulada pelo ora impetrante que “em nenhum momento atentou contra a vida da vítima, conforme depreende-se dos depoimentos das testemunhas e da vítima durante o inquérito policial e instrução criminal, que reconheceram o Sr. Bryan como a pessoa que desferiu os tiros, inclusive em depoimento em sede policial a vítima falou que conhece o Sr. Dioginis e não tem nada contra ele”, não encontra amparo na via estreita do
habeas corpus
. (...).”.

Nessa linha, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “e diante do quadro fático exposto, que denota a participação do paciente na tentativa de homicídio qualificado em face da vítima Darlan dos Santos Lima, com vistas a garantir a ordem pública, seu
status libertatis
não deve ser alterado, na esteira do entendimento corrente nos Tribunais Superiores e nesse egrégio Tribunal de Justiça”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)